Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-41.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO/MAJORAÇÃO DA VERBA. QUANTUM FIXADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. O estabelecimento ou a modificação da obrigação alimentícia exige a observância da fórmula disposta no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, qual seja: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
2. Verificada a capacidade do genitor em contribuir com o pagamento das despesas de seu filho, bem como as necessidades do infante, ficam mantidos os alimentos fixados na sentença.
3. Apelações não providas.